Tribunal: TJBA
Processo: 8014354-56.2025.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8014354-56.2025.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: MATEUS RODRIGUES ROCHA DUARTE

Advogado(s)
:
EVELLIN MORAIS DE SOUZA E SOUZA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA BAHIA (CFOBM/2024). ANULAÇÃO DE QUESTÃO OBJETIVA. ERRO MATERIAL GROSSEIRO EM GABARITO OFICIAL. CONTROLE JURISDICIONAL DE LEGALIDADE. POSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO NO CÁLCULO DA NOTA PADRONIZADA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO TÉCNICA PELA ADMINISTRAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO

ESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que julgou procedente ação ordinária ajuizada por candidato participante do Concurso Público para Admissão ao Curso de Formação de Oficiais do Corpo de Bombeiros Militar da Bahia (CFOBM/2024), anulando a Questão nº 05 da prova objetiva por reconhecer erro material grosseiro no gabarito oficial, com determinação de atribuição da respectiva pontuação ao candidato e reconhecimento dos efeitos decorrentes de sua reclassificação no certame.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:
(i)
saber se a Questão nº 05 da prova objetiva contém erro material grosseiro apto a autorizar o controle jurisdicional excepcional dos atos da banca examinadora; e
(ii)
saber se a sentença incorreu em equívoco ao reconhecer os efeitos da anulação da questão sobre a classificação do candidato, diante da alegação estatal de incidência de metodologia estatística de padronização das notas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 485 da Repercussão Geral (RE nº 632.853/CE), assentou que o Poder Judiciário não pode substituir a banca examinadora na avaliação do conteúdo das questões ou dos critérios de correção, admitindo-se, contudo, o controle jurisdicional quando constatada ilegalidade manifesta, incompatibilidade com o edital ou erro material grosseiro.

4. A Questão nº 05 exigia a identificação das flexões verbais constantes do texto apresentado, tendo o gabarito oficial considerado correta alternativa que classificava a forma verbal “vai” como flexionada no futuro do presente. Todavia, a forma verbal “vai” corresponde, inequivocamente, à terceira pessoa do singular do verbo “ir” no presente do indicativo, não se confundindo o tempo verbal da forma conjugada com a ideia de futuridade decorrente da locução verbal “vai responder”. A incorreta classificação gramatical configura erro material objetivo, perceptível de plano, enquadrando-se na hipótese excepcional que autoriza a intervenção jurisdicional.

5. A alegação recursal de que a sentença teria desconsiderado a metodologia estatística prevista no edital para cálculo da nota padronizada não merece acolhimento. Embora o Estado sustente a incidência de fórmula baseada em média e desvio-padrão, não apresentou memória de cálculo individual do candidato, parâmetros estatísticos utilizados pela banca examinadora, tabela de notas ou demonstração matemática apta a comprovar resultado diverso daquele reconhecido na sentença. A mera alegação abstrata acerca da existência de fórmula de padronização não satisfaz o ônus probatório previsto no art. 373, II, do CPC.

6. Ainda que o Poder Judiciário não possa substituir a metodologia técnica adotada pela Administração, também não pode presumir a incorreção da sentença com fundamento em argumentação desacompanhada dos elementos técnicos indispensáveis à verificação do alegado desacerto. Ausente demonstração objetiva do impacto matemático da questão anulada sobre a classificação do candidato, impõe-se a manutenção da decisão recorrida.

IV. DISPOSITIVO

7.

Recurso desprovido. Sentença mantida.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 2º e 37, caput; CPC, arts. 373, II, 85, §11, e 1.012, caput.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE nº 632.853/CE (Tema 485 da Repercussão Geral), Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno; STJ, RMS nº 28.204/MG, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma.

A C Ó R D Ã O

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.